Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Multa cominatória (astreintes). Legitimidade e proporcionalidade na fixação. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a imposição de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, pelo descumprimento de ordem judicial em demanda que versa sobre obrigação de fazer relacionada à prestação de serviços de saúde. A decisão agravada ressaltou a reiterada resistência da parte ao cumprimento da medida judicial, destacando a adequação e razoabilidade da sanção cominatória fixada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória imposta, à luz da finalidade coercitiva da medida prevista no art. 537 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima a sua imposição em hipóteses de descumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.
4. A resistência reiterada da parte em cumprir a decisão judicial justifica a fixação da multa no patamar estipulado, especialmente diante da inércia evidenciada e do tempo razoável concedido para cumprimento da ordem.
5. A fixação da multa em valor diário de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da conduta da parte e da relevância do bem jurídico tutelado (direito à saúde), não havendo que se falar em excessividade, conforme exposto na decisão agravada.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 537, CPC.